Tribunal: TJMT
Processo: 0031885-72.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031885-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARICILDA BRANDAO DE ASSUMPCAO SILVA - CPF: 161.919.191-15 (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0016-74 (APELANTE), GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 113.636.126-03 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0016-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 45% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LIMITAÇÃO A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco BMG S/A e Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora, limitou os descontos de empréstimos consignados e cartões de crédito a 45% da remuneração líquida da autora, considerando os contratos firmados com os apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação de 45% da remuneração líquida pode ser aplicada aos descontos de contratos não consignados, realizados diretamente em conta-corrente; (ii) avaliar se a limitação imposta pela sentença afronta a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda; e (iii) verificar a possibilidade de recalcular os contratos para incluir encargos moratórios e correção monetária em razão da limitação estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos realizados em folha de pagamento para quitação de empréstimos consignados devem respeitar a margem consignável de 45% da remuneração líquida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao mínimo existencial.

Contratos não consignados, com descontos realizados diretamente em conta-corrente, não estão sujeitos às limitações previstas para empréstimos consignados, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085/STJ).

O princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado em situações que comprometam o mínimo existencial do consumidor, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo, sem que isso implique ingerência arbitrária do Poder Judiciário.

É inviável apreciar pedido de recalculo de contratos, com inclusão de encargos moratórios e correção monetária, quando tal matéria não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A limitação de descontos prevista para empréstimos consignados, de até 45% da remuneração líquida, não se aplica aos contratos não consignados, que são regidos por critérios distintos e não estão sujeitos à margem consignável.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial devem ser considerados na mitigação de cláusulas contratuais que comprometam a sobrevivência do consumidor.

É vedada a análise de questões suscitadas apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e BANCO BMG S.A.
interpostos nos autos

de

n. 0031885-72.2013.8.11.0041 contra sentença proferida na “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada pelo recorrida
MARICILDA BRANDAO DE ASSUMPCAO SILVA
-
objetivando a limitação dos descontos provenientes de empréstimos em 30% da remuneração
- perante a 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

Em sentença (ID.

177072251
) o magistrado
a quo
julgou a demanda da seguinte forma:

“
Julgo procedente o pedido de limitação dos descontos
em 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida (deduzidos os descontos obrigatórios como Imposto de Renda e Previdência) da requerente referente a todos os empréstimos consignados e cartões de crédito contratados com os requeridos, descontados em sua folha de pagamento.

E, assim, confirmo a antecipação de tutela de Id 62067107 - Pág. 33/40.

Desta forma, devem os requeridos não mais efetuar os descontos referentes a empréstimos consignados em conta corrente do requerente, efetuando corretamente em sua folha de pagamento.

A redução será proporcional aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

2 – Oficie-se, imediatamente, à Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso para que proceda à adequação dos débitos nos termos desta decisão.

Condeno os requeridos no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.”

O apelante Banco do Brasil S/A
em suas razões (ID.

177072260
) alega que houve equívoco na sentença ao não distinguir as operações consignadas, limitadas por lei a 30% da remuneração líquida, das operações não consignadas, cujos descontos ocorrem diretamente na conta corrente e não estão sujeitos à limitação legal.

Aduz que todos os contratos foram firmados dentro dos parâmetros legais, respeitando os princípios da autonomia da vontade, boa-fé e função social do contrato, inexistindo qualquer vício de consentimento.

Afirma que os contratos questionados foram celebrados de maneira clara e regular, com prévia ciência e anuência da autora quanto às condições financeiras e cláusulas contratuais. Invoca o princípio do "pacta sunt servanda", que assegura a obrigatoriedade dos contratos validamente firmados, e salienta que a sentença de primeiro grau representaria uma interferência arbitrária do Poder Judiciário em relações privadas legítimas.

Sustenta que os descontos realizados em folha de pagamento respeitam a margem consignável estabelecida na Lei nº 10.820/2003 e que as operações não consignadas decorrem de contratos celebrados livremente, sem a incidência das mesmas limitações legais. Neste contexto, a instituição requer que sejam apresentados pela autora seus contracheques, para possibilitar uma análise precisa dos valores descontados e a eventual adequação às margens permitidas.

Por fim, o recorrente postula a reforma integral da sentença, de modo que sejam considerados improcedentes os pedidos da autora, permitindo a manutenção integral dos descontos contratuais pactuados, requer também a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados no apelo.

O apelante BANCO BRADESCO S/A
em suas razões (ID.

177072271
) alega que a sentença desconsiderou os limites legais aplicáveis aos contratos firmados e incorreu em erro ao determinar a limitação abrangente dos descontos. Argumenta que os contratos de empréstimos consignados firmados com a recorrida observaram o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 e que os demais contratos, sendo não consignados e descontados diretamente na conta corrente, não estão sujeitos a essa limitação legal. Assim, a limitação imposta pela decisão judicial englobando todos os contratos configuraria violação ao princípio da autonomia da vontade e à validade dos pactos firmados.

No mérito, o Banco Bradesco defende a regularidade dos contratos celebrados, invocando o princípio do "pacta sunt servanda" e a inexistência de qualquer cláusula abusiva ou desequilíbrio contratual. Alega que a autora, no momento da celebração dos contratos, tinha plena ciência de seus termos, não havendo qualquer fato superveniente que justificasse a revisão judicial.

Aduz que eventual comprometimento da renda decorreu da adesão posterior a novos contratos, realizados por livre vontade da autora. Ressalta que as cláusulas contratuais atendem aos ditames legais, sendo claras e objetivas, e que os descontos foram feitos de maneira legítima e proporcional.

Sustenta que caso prevaleça a readequação das parcelas ao limite de 45%, seja assegurada a cobrança de encargos moratórios e juros pelas parcelas prolongadas.

Requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora, com reconhecimento da validade dos contratos e dos descontos realizados. Subsidiariamente, pleiteia a revisão parcial da decisão para que sejam recalculados os contratos com vistas a assegurar equilíbrio econômico-financeiro, caso a limitação de 45% seja mantida.

A apelante MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A
em suas razões (ID.

177072284
) requer o deferimento da justiça gratuita e alega que a sentença merece reforma, sustentando que os contratos foram firmados dentro dos limites legais e de maneira transparente, sem qualquer vício de consentimento.

Aduz que os descontos realizados estão em conformidade com a margem consignável permitida e que o controle desta é de responsabilidade exclusiva do órgão pagador, e não da instituição financeira. O apelante destaca que os contratos celebrados são válidos e refletem a autonomia da vontade das partes, sendo inadmissível a revisão unilateral pela recorrida.

Aponta que a limitação de 45% determinada pela sentença foi equivocada, especialmente ao abranger contratos não consignados, os quais não estão sujeitos à restrição de margem consignável prevista na legislação. Defende que os valores descontados respeitam as condições pactuadas, com parcelas fixas conhecidas pela autora desde a celebração do contrato, cabendo a ela a gestão de suas finanças para honrar os compromissos assumidos.

Ressalta que, caso a sentença seja mantida, deve ser garantido o direito de recalcular os contratos, incluindo encargos moratórios e correção monetária para evitar prejuízo financeiro, em razão do prolongamento dos pagamentos decorrente da limitação imposta. Apresenta ainda argumentos preliminares, destacando sua condição de massa falida, que impossibilita o recolhimento imediato das custas processuais e reforça seu pedido de assistência judiciária gratuita, com base em sua comprovada hipossuficiência financeira.

Requer a reforma integral da sentença, para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que sejam recalculados os contratos com inclusão de encargos e correção, evitando prejuízo financeiro à recorrente. Solicita também que as intimações futuras sejam realizadas exclusivamente em nome de seu advogado constituído.

Sob ID. 180602165 requer o pagamento do preparo ao final da lide.

O apelante BANCO BMG S.A
em suas razões (ID. 177072294) questiona a decisão, alegando que o contrato de cartão de crédito firmado com a autora foi celebrado de forma legítima, respeitando o limite legal de descontos de 10% para operações desse tipo, conforme previsão normativa e prática contratual.

Defende que os descontos realizados em folha de pagamento foram previamente autorizados e constituem exercício regular de direito, não configurando qualquer ato abusivo ou vício de consentimento. Reforça que os valores descontados são proporcionais às obrigações assumidas pela autora e que a autonomia de vontade das partes foi plenamente respeitada.

Requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, pleiteando o reconhecimento da legalidade dos contratos celebrados e das práticas de desconto aplicadas, bem como a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Em caráter subsidiário, postula a adequação da condenação em honorários advocatícios para valor proporcional à causa e à extensão do trabalho desempenhado.

Contrarrazões sob ID.
177072299 suscitando inovação recursal quanto a revisão de juros aventada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
indefiro o pedido de recolhimento de preparo ao final da lide
formulado pelo apelante Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, em atenção ao art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em contrapartida,
defiro o parcelamento do preparo em O6 (seis) parcelas
, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 dias e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias.

Salienta-se que o não pagamento da taxa de serviços judiciais e das despesas processuais poderá implicar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a inscrição do débito em dívida ativa estadual.

As teses recursais residem
nas seguintes asserções:

Banco BMG S/A:

·

Legalidade do Contrato de Cartão de Crédito
: Negócio celebrado de forma legítima, observando o percentual de 10% previsto para descontos dessa natureza.

·

Exercício Regular de Direito
: Sustenta que os descontos em folha de pagamento foram autorizados previamente e respeitam a autonomia de vontade, não havendo abusividade ou vício de consentimento.

·

Proporcionalidade dos Valores Descontados
: Alega que os descontos refletem as obrigações assumidas pela autora, sendo proporcionais e legítimos.

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A:

·

Legalidade e Transparência dos Contratos
: Alega que os contratos foram firmados sem vício de consentimento e dentro dos limites legais.

·

Limitação Indevida de 45%
: Sustenta que a sentença foi equivocada ao incluir contratos não consignados na limitação, pois estes não estão sujeitos às margens consignáveis legais.

·

Responsabilidade do Órgão Pagador
: Afirma que o controle da margem consignável é atribuição exclusiva do órgão pagador, não da instituição financeira.

·

Direito de Recalcular os Contratos
: Pleiteia o recalculo dos contratos, incluindo encargos moratórios e correção monetária, caso a limitação de 45% seja mantida, para evitar prejuízo financeiro.

·

Assistência Judiciária Gratuita: Solicita o benefício em razão da condição de massa falida, comprovando sua hipossuficiência financeira.

Banco Bradesco S/A:

·

Desrespeito aos Limites Legais Específicos
: Alega que os contratos consignados respeitam o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003, enquanto os contratos não consignados não estão sujeitos a qualquer limitação.

·

Autonomia da Vontade e Pacta Sunt Servanda
: Defende a obrigatoriedade dos contratos livremente firmados, sem abusividades ou desequilíbrios.

·

Impactos Financeiros Negativos
: Solicita, caso mantida a limitação de 45%, a inclusão de encargos moratórios e juros nas parcelas prorrogadas.

·

Possibilidade de Majoração Proporcional dos Descontos
: Sugere que, na hipótese de aumento de renda da autora, os descontos possam ser ajustados proporcionalmente.

·

Subsidiariamente
, Recalculo Contratual: Caso mantida a limitação, requer o recalculo dos valores para garantir equilíbrio econômico-financeiro.

Banco do Brasil S/A:

·

Diferenciação Entre Contratos Consignados e Não Consignados
: Aponta que os contratos consignados respeitam o limite de 30%, enquanto os não consignados, descontados diretamente na conta corrente, não se sujeitam à limitação legal.

·

Respeito à Legalidade e à Autonomia de Vontade
: Defende que os contratos foram firmados de forma regular, com anuência prévia da autora, e estão protegidos pelo princípio do pacta sunt servanda.

·

Impossibilidade de Revisão Judicial Arbitrária
: Afirma que a sentença representaria ingerência indevida do Poder Judiciário em relações privadas válidas.

·

Prequestionamento: Requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados no recurso.

A controvérsia está adstrita à limitação dos descontos de empréstimos consignados e não consignados em folha de pagamento.

Consigno em sentença o magistrado de 1º grau:

“(...)

Observa-se que a concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento sejam efetuados até o montante de 40% para os empréstimos consignados e cartões de crédito dos vencimentos líquidos do requerente não trará nenhuma consequência irreparável aos réus
, mas se não concedida, prejuízos certamente se materializarão em razão do requerente.

In casu, os descontos efetuados estão em patamar acima do permitido legalmente.

Compulsando os autos, verifica-se do contracheque acostado - referente ao pagamento junho/2013 (62067107 – pág. 21) - que está sendo descontada a quantia de R$ 7.299,02, que representa mais de 56% (cinquenta e seis por cento) da remuneração, excluído a Previdência e Imposto de Renda, superior, portanto, ao limite consignável.

Importante ressaltar que os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos não são absolutos, e sofrem mitigação quando se trata de relação de consumo.

Além disso, o pagamento dos débitos deve guardar uma proporcionalidade entre o meio e a possibilidade econômica do devedor, resguardando, em casos tais, a dignidade da pessoa humana e a própria sobrevivência do devedor.

Ressalto que não se trata de confirmar a inadimplência, uma vez que o débito continuará sendo amortizado, todavia, no patamar autorizado legalmente, tratando-se de medida plenamente reversível.

Em que pese a instituição financeira, ao conceder o empréstimo, ter verificado os dados do Autor referentes à sua remuneração, ocorreu a redução de seus proventos, comprometendo assim a sua sobrevivência.

Somado a isso, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, tenho que os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar a mantença da devedora, motivo pelo qual, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, entendo justo que se limite o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do requerente
, deduzidos os descontos obrigatórios, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final de cada contrato.

(...)

1 –
Julgo procedente o pedido de limitação dos descontos em 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida (deduzidos os descontos obrigatórios como Imposto de Renda e Previdência) da requerente
referente a todos os empréstimos consignados e cartões de crédito contratados com os requeridos, descontados em sua folha de pagamento.

E, assim, confirmo a antecipação de tutela de Id 62067107 - Pág. 33/40.

Desta forma, devem os requeridos não mais efetuar os descontos referentes a empréstimos consignados em conta corrente do requerente, efetuando corretamente em sua folha de pagamento.
”

Cumpre ratificar que a requerente/apelada é servidora pública estadual do Governo do Estado de Mato Grosso, lotada na Secretaria de Administração como profissional do SUS (Sistema Único de Saúde), possui, conforme demonstrado em seu holerite do mês de julho de 2013 anexado, um salário bruto de aproximadamente R$ 12.955,83 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e um salário líquido, após os descontos, de R$ 5.656,81 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos). (177073344 - Pág. 21).

A Lei nº 14.181/21, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento.

A referida norma busca fortalecer os mecanismos de proteção ao consumidor, garantindo maior transparência na concessão de crédito e ampliando os instrumentos para renegociação de dívidas.

Entre os principais avanços, a Lei do Superendividamento estabelece dispositivos que beneficiam o consumidor pessoa natural de boa-fé, que, devido à incapacidade de quitar a totalidade de suas dívidas de consumo (exigíveis e vincendas), comprometeria o mínimo existencial, necessário à sua subsistência e de sua família.

A partir disso, são incentivadas práticas de renegociação de dívidas que favoreçam a recuperação financeira do consumidor, evitando situações de exclusão social e econômica.

Nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor (acrescentado pela Lei nº 14.181/21), o superendividamento é definido como a:

"impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

Além disso, o art. 54-C introduz a obrigatoriedade de que os contratos de crédito sejam claros, transparentes e informem adequadamente os consumidores sobre as condições de pagamento, taxas e eventuais encargos, reforçando a proteção contra práticas abusivas.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Nesse sentir, a limitação imposta em sentença no importe de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida da parte consumidora não se mostra equivocada.

Embora a proteção ao mínimo existencial seja um princípio fundamental, o mesmo deve ser ponderado com a autonomia da vontade das partes e com a função social dos contratos. A extensão das limitações consignáveis a contratos não consignados representaria intervenção excessiva na relação contratual, em desacordo com os precedentes judiciais e sem previsão normativa expressa.

Todavia, reconhece-se a necessidade de preservação da dignidade da autora, com vistas a evitar prejuízos desproporcionais ou abusos contratuais. Assim, caso se verifique o comprometimento excessivo de sua renda, a solução deve ser buscada por meio de renegociação ou repactuação contratual, e não pela aplicação de limitações indevidas.

Com essas considerações, é caso de manter a r. sentença quanto à limitação realizada, porquanto, como restou demonstrado, os descontos consignados ultrapassam a margem consignável.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Por sua vez, os empréstimos com desconto em conta-corrente não possuem o mesmo critério que justifica a limitação à margem consignável nos empréstimos consignados em folha
, conforme previsto na lei específica.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETITIVO. TEMA 1.085/STJ. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1.085 do STJ, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
. 2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2058022 MA 2023/0075185-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) (g.n).

Este sodalício trilhão mesmo caminho:

“TRÊS APELAÇÕES - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO INDEFERIDA - PEDIDO DE REVISÃO DOS ENCARGOS DEFERIDO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO À MARGEM CONSIGNÁVEL DEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário
e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).
É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10319408820228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/02/2024) (g.n).

Por fim, o pedido de recalculo dos contratos, com inclusão de encargos moratórios e correção monetária, não deve ser conhecido.

A matéria ventilada em sede recursal - não suscitada em primeira instancia e não analisada pelo Julgador
a quo -
, inviabiliza a apreciação do pleito, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência nacional corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. ASTREINTE. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECÁLCULO DOS VALORES. PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
LIMINAR MANTIDA. (...).
Inviável apreciação do pedido de recálculo dos valores, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância
. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50338943220248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 11-04-2024)” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50338943220248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 11/04/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Derradeiramente, descabida alteração dos honorários sucumbenciais, pois foram fixados em obediência ao artigo. 85, §2 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e lhes
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
para reformar a sentença e determinar que a limitação não incida nos empréstimos com desconto em conta-corrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024